Tribunal: TJMT
Processo: 1066975-64.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066975-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0408-03 (RECORRENTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), VANDINEI DA SILVA SOUZA - CPF: 022.905.731-40 (RECORRIDO), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA E HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por Boticário Produtos de Beleza Ltda. contra sentença que declarou a inexistência de débito em nome do reclamante e determinou a exclusão do restritivo de crédito, sem condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a parte reclamada é legítima para figurar no polo passivo da demanda; (
ii
) se restou comprovada a inscrição indevida do nome do reclamante em órgão de restrição ao crédito e a origem do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva é aferida à luz da Teoria da Asserção, bastando a indicação de relação jurídica material na petição inicial para o exame do mérito, conforme entendimento do STJ e do TJMT.

4.
Compete ao credor o ônus de demonstrar a regularidade da contratação e do débito, não podendo ser exigida do consumidor a prova de fato negativo.

5.
No caso, a parte reclamante não comprovou a inscrição de seu nome em órgão de restrição ao crédito pela parte reclamada, tampouco a existência de relação jurídica entre as partes, sendo o contrato vinculado a terceiro estranho à lide.

6.
A alteração dolosa da verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, sendo devida a aplicação de multa e honorários advocatícios, conforme entendimento do STJ e da Turma Recursal.

7.
Não havendo ato ilícito, resta prejudicada a análise de responsabilidade civil e pedido de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte reclamante ao pagamento de R$ 708,73 a título de multa por litigância de má-fé e R$ 1.012,47 a título de honorários advocatícios, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta decisão. Determinada a expedição de ofício ao Ministério Público e à OAB/MT.

Tese de julgamento:
1.
Compete ao credor o ônus de demonstrar a regularidade do débito e a origem da inscrição restritiva, não se podendo exigir do consumidor a prova de fato negativo. 2. A alteração dolosa da verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, sendo devida a aplicação de multa e honorários advocatícios à parte reclamante.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 80, II, 81 e 373, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015. STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017. TJMT, N.U 1062078-61.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 10/10/2023, DJE 11/10/2023. TJMT, N.U 1032227-74.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 03/10/2023, DJE 04/10/2023. TJMT, N.U 1020761-48.2020.8.11.0003, Turma Recursal Única, rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 10/07/2023, DJE 13/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1066975-64.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – MT

Recorrente:
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

Recorrido:
VANDINEI DA SILVA SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VANDINEI DA SILVA SOUZA ajuizou reclamação em face de BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA. Noticiou que desconhece a dívida negativada e o restritivo de crédito gera dano moral. Requereu a declaração de inexistência de dívida, a exclusão do restritivo e indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu sentença e concluiu que: a) não restou demonstrada a regularidade da contratação e do débito; b) o débito deve ser excluído dos órgãos de restrição ao crédito e declarado inexistente
. Ao final,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para declarar o débito inexistente, sem conceder
indenização por danos morais.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada, que arguiu, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que: a) o extrato de negativação apresentado pela parte reclamante foi fraudado, pois jamais enviou seus dados para os cadastros de proteção ao crédito; c) o valor do contrato da suposta negativação é de pessoa estranha a lide, cujo CPF está vinculado a ANDERSON DE OLIVEIRA GUIMARÃES, que possui cadastro ativo dentro do seu sistema. Requereu: a) a improcedência dos pedidos iniciais; b) que seja expedido ofício ao Ministério Público a fim de investigar e denunciar possível fato criminoso pela causídica que assina a petição inicial (em conjunto ou não com a parte reclamante); c) que seja expedido ofício à OAB/MT, para apuração de possível falta disciplinar nos termos do Estatuto e do Código de Ética.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 266223752/PJe2), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a
Teoria da Asserção
, amplamente aceita pelo c. STJ:

(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)

Em exame apenas das alegações constantes da petição inicial, verifica-se que as partes da relação jurídica de direito material
coincidem
com as partes desta demanda, o que as torna legítimas para figurarem nos polos ativo e passivo.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

A propósito:

"(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)"

No mesmo sentido, é o entendimento das Turmas Recursais:

"(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023)".

No caso dos autos, a parte reclamante alegou que seus dados foram encaminhados aos cadastros restritivos de crédito, a pedido da parte reclamada, em razão de dívida no valor de R$ 124,76.

A fim de comprovar suas alegações, a parte reclamante apresentou o extrato de negativação juntado no ID 266223273/PJe2.

A parte reclamada, contudo, afirmou que jamais encaminhou os dados da parte reclamante para os cadastros restritivos de crédito e, que os dados do contrato que constam no extrato de negativação apresentado com a petição inicial, referem-se à terceira pessoa, qual seja, ANDERSON DE OLIVEIRA GUIMARÃES (ID 266223285/PJe2).

Analisando as provas apresentadas por ambas as partes, verifica-se que assiste razão à parte reclamada, porquanto no extrato apresentado pela parte reclamante não constam informações básicas como: a) o órgão emissor do referido documento; b) informações quanto ao histórico de restrições em nome da parte reclamante, comumente apresentadas nos extratos de negativação; c) dados do solicitante do extrato.

Ademais, a parte reclamada conseguiu demonstrar que o exato número do contrato que consta no extrato de negativação, 197105073, corresponde ao contrato firmado em nome de terceiro, conforme documentação juntada no ID 266223285/PJe2.

Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante, pois o consumidor tem o ônus probatório quanto à existência de dívida em seu nome.

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, no caso a parte reclamante, concluindo-se que não houve cobrança indevida realizada pela parte reclamada.

Portanto, no caso dos autos, não há conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, nota-se que o caso em apreço se enquadra na hipótese prevista no inciso II do artigo 80 do CPC, pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.

Esta situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a parte reclamante alegou que teve seu nome inscrito no cadastro de proteção de crédito de forma indevida pela reclamada, o que restou comprovado não ser verdadeiro.

Nesse sentido:

(...) 2. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. A alteração da verdade dos fatos, de forma dolosa, caracteriza litigância de má-fé. A parte reclamante afirma que não conhecia a existência do débito, mas assinou canhotos de notas fiscais para retirada do produto da reclamada. 3. Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao quantum indenizatório. (...) (N.U 1032227-74.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)

Por estas razões, é devida a multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo emR$ 708,73, apurado com base em 7% sobre o valor da causa (R$ 10.124,76).

Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, o qual prevê que a parte condenada por litigância de má-fé deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, fixo-os em R$ 1.012,47, correspondendo a 10% sobre a pretensão econômica da ação (R$ 10.124,76).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformara sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno a parte reclamante ao pagamento de R$ 708,73 (setecentos e oito reais e setenta e três centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, bem como ao pagamento de R$ 1.012,47
(mil e doze reais e quarenta e centavos)
a título de honorários do advogado, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta decisão.

Expeça-se
ofício ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, encaminhando-se cópia desta decisão.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025